Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Cuida-se de apelação cível (ID 54100534), interposta pela Autora, MARIA TEREZA DALLA BERNARDINA, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID 54100532), nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.. Na origem, a decisão saneadora, o Juízo de origem decretou a revelia do Réu (ID 54100530). Contudo, tanto nestes autos como nos originários, não se verifica a juntada do instrumento de mandato correlato, apesar desta parte processual consignar em suas contrarrazões o seguinte: “procuração anexa” (ID 54100538). Determinada a intimação do Apelado para regularizar a sua representação processual, sob pena de desentranhamento de suas contrarrazões, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC (ID 54328797). Certificada ciência pelo Apelado da expedição eletrônica em 22/01/2024 (ID 55081239). Certificado o decurso do prazo in albis em 29/01/2024 (ID 55313746). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Com efeito, “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Por conseguinte, “descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido”, de acordo com o inciso II do parágrafo segundo deste artigo. Nesse sentido, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”, consoante o art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006. Destaque-se que, “salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”, nos termos do art. 231, V, do CPC. Ademais, quando os autos forem eletrônicos e a parte processual estiver credenciada junto ao Poder Judiciário para o recebimento das comunicações processuais pelo sistema informático correlato, “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, [as quais] serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais”, de acordo com os arts. 2o, caput; 5o, caput e § 6o; e 9o, § 1o, todos da Lei n. 11.419/2006. Nesse sentido, tem decidido este Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. LEI 11.419/06. VALIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL, DA EFETIVIDADE, DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o artigo 485, inciso III, § 1o do CPC, para extinguir o feito por abandono da causa ou desídia no cumprimento das determinações judiciais, é necessária a caracterização da inércia do autor por mais de 30 (trinta) dias. Para tanto, é obrigatória a intimação pessoal do demandante, além do seu patrono. 2. Em se tratando de processo judicial eletrônico, as partes devidamente cadastradas serão intimadas pessoalmente por meio do sistema PJe, sendo desnecessária a expedição de mandado, carta registrada ou publicação em órgão oficial (art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/06). 3. É cediço que a Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo. É inadmissível o trâmite por demasiado período de tempo. Nessa trilha, a alegação de formalismo exacerbado e de violação aos princípios processuais da boa-fé processual, da efetividade, da economia e da celeridade processual, e da primazia da resolução de mérito, não têm o condão de assegurar a paralisação do trâmite processual de forma indefinida. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1600372, 07060730720218070012, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, o feito será extinto sem resolução do mérito. 2. Nos casos de abandono da causa pelo autor, indispensável a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com o disposto no § 1o do artigo 485 do CPC. 3. Sendo a parte parceira de expedição eletrônica deste E. Tribunal de Justiça, a intimação via sistema se equipara à intimação pessoal para todos os efeitos legais, sendo desnecessária a expedição de carta, mediante aviso de recebimento ou diligência por oficial de justiça. 4. A inércia do autor em dar regular prosseguimento ao feito, após sua intimação pessoal nos casos de abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC), gera a extinção da demanda sem resolução do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1604423, 00019767720178070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em tela, o Apelado é instituição privada credenciada junto ao sistema processual eletrônico deste Tribunal[1] nos termos dos arts. 2o, caput; 5o, caput e § 6o; e 9o, § 1o, todos da Lei n. 11.419/2006. Nesse sentido, em audiência de conciliação, quando foi intimada a regularizar sua representação processual “juntando no processo os atos constitutivos da pessoa jurídica, carta de preposição, procuração ou substabelecimento”, esta parte processual esteve representada pelos advogados Cícero Gonçalves Matos (OAB/DF n. 35.743) e Francisco Filipe Ramalho de Souza (OAB/DF n. 75.398) (ID 54100528). Contudo, suas contrarrazões são subscritas pela advogada Maria Clara De Assis Gomes Teles (OAB/DF n. 59990) (ID 54100538). Destaque-se que, apesar de tomar ciência da determinação desta relatoria para regularizar a sua representação processual nesta fase recursal, o Apelado deixou transcorrer in albis o prazo correlato, nos termos das certidões expedidas pela Secretaria deste Colegiado (ID’s 55081239 e 55313746). Ante o exposto, determino à Secretaria desta c. 3a Turma Cível que realize o desentranhamento das contrarrazões de ID 54100538, de acordo com o art. 76, caput, § 2o, II, do CPC. Após o decurso do prazo para recorrer, retornem os autos à conclusão para continuidade do juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. [1] Disponível em: &lt;https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/&gt;. Acesso em 05 fev. 2024.